Tribunal: TJSP
Processo: 1500893-67.2021.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS RÉUS PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 155, § 4o, IV E 180, §§ 1o E 2o, NA FORMA DO ART. 29, TODOS DO CP) – APELOS DA DEFESA – ALEGAÇÕES DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E DE INSUFICIÊNCIA DA PROVA PARA CONDENAÇÃO, POSTULADO DECRETO ABSOLUTÓRIO – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA, FIXANDO-SE

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS RÉUS PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 155, § 4o, IV E 180, §§ 1o E 2o, NA FORMA DO ART. 29, TODOS DO CP) – APELOS DA DEFESA – ALEGAÇÕES DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E DE INSUFICIÊNCIA DA PROVA PARA CONDENAÇÃO, POSTULADO DECRETO ABSOLUTÓRIO – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA, FIXANDO-SE REGIME INICIAL MAIS BRANDO COM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS E ISENÇÃO DA PENA DE MULTA.
DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE INEQUÍVOCAS – PALAVRAS DE AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRESTÍGIO, ANOTANDO-SE A APREENSÃO DA RES EM PODER DOS ACUSADOS – ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTROU O COMETIMENTO DE FURTO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADOS – CONDENAÇÃO MANTIDA, INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO – DOSAGEM DAS REPRIMENDAS QUE NÃO MERECE REPAROS – REGIMES INICIAIS BEM FIXADOS, MOSTRANDO-SE INVIÁVEL A CONCESSÃO DE BENESSES – PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA QUE COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – RECURSOS DESPROVIDOS.